Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734794-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO em face de LUCIANA LIMA GIESELER contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial, que, determinou a emenda à inicial, não reconhecendo previamente a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução. Em suas razões recursais o agravante alega que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, embora a assinatura digital não tenha sido emitida pela ICP-Brasil. Afirma que o título é hígido, contendo todos os requisitos necessários para a constituição de sua validade. Defende que a assinatura eletrônica ou o uso de senha pessoal em ambiente digital confere segurança às transações. Instrui o recurso com decisões do STJ, reforçando a tese de que as assinaturas eletrônicas não promovida pelo ICP-Brasil também são válidas. Requer a concessão de efeito suspensivo frente a possibilidade de indeferimento da petição inicial após o decurso de prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, requer a reforma da decisão, para ver reconhecida a validade da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confirma-se o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O cerne recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não reconheceu a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente um documento hábil a embasar execução extrajudicial, trazendo como base a discussão a respeito da validade do documento para constituir título executivo. Nos termos do art. 995 e 1019, I do CPC, em regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, entretanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em análise, de acordo com as provas constante nos autos do agravo e no processo de origem, bem como as alegações do agravante, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque o agravante trouxe ao debate questão controvertida, sobre à possibilidade de utilização de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução de título extrajudicial e interpretação extensiva ao §2o do Art. 10o da MP 2.200/2001 que, em tese, admite o reconhecimento de documentos eletrônicos certificados por entidades diversas à ICP-Brasil. Para tanto, ilustrou o debate com julgados do STJ (REsp 1438399/PR e REsp: 1495920/DF), além de entendimentos de outros Tribunais. Tais temas merecem enfrentamento delineado pela abertura do contraditório, por ocasião da apreciação do mérito do agravo. Desta forma, em um primeiro momento, subsiste a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo. Assim, não pode o agravante aguardar a manifestação em grau de recurso, pois o feito encontra-se na iminência de ser extinto, tendo em vista que decisão agravada compele o agravante a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Com isso, também entendo subsistir possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela possibilidade de extinção do feito na origem, quanto pela impossibilidade de perseguir o crédito. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator